Tribunal: TJDFT
Processo: 0749823-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749823-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ELIZABETE SOUZA DE AZEVEDO BANDEIRA REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de petição (ID 66489002) por meio da qual ELIZABETE SOUZA DE AZEVEDO BANDEIRA pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação cível (ID 218035528, nos autos no 0709334-67.2022.8.07.0004) por ela interposto nos autos da ação sob o procedimento comum no 0709334-67.2022.8.07.0004, a qual foi ajuizada por si em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A perante o Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama. No pedido, afirma que ajuizou a demanda, na origem, com o intuito de promover a revisão de suas dívidas contraídas perante o requerido, BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, a fim de parcelá-las em percentual não superior a 30% de seus rendimentos líquidos, bem como de alcançar o reembolso de valores indevidamente descontados em sua conta que ultrapassaram os 30% mensais das verbas alimentares. Descreve que, na sentença, a Juíza de origem extinguiu o feito com resolução de mérito, ao fundamento de que a autora não demonstrou a malversação de seu mínimo existencial para a concessão do almejado. Aduz que a Magistrada não considerou sua situação de vulnerabilidade financeira, fundamentando-se em Decreto (Decreto no 11.150/2022) que não pode se sobrepor à lei. Argumenta que “Uma questão gravíssima se estabeleceu com a revogação da medida liminar inicialmente concedida, qual seja, o banco requerido provisionou na conta bancária que mantém com a requerente todo o valor em atraso dos contratos, deixando-a completamente sem salário no mês de novembro de 2024 e ainda com saldo provisionado em conta de R$ - 71.682,10, de modo que a requerente não é capaz de suportar o pagamento sem que isso prejudique sua subsistência” (ID 66489002 – págs. 1⁄2). Narra que mais de 90% de sua renda é destinada ao pagamento das dívidas que mantém com a instituição financeira requerida, sendo o valor descontado mensalmente superior ao seu salário líquido. Postula, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação interposto nos autos no 0709334-67.2022.8.07.0004, “a fim de determinar que seja limitado ao banco requerido que os descontos referentes às somas das parcelas de todas as dívidas seja de, no máximo, de 30% da remuneração da requerente, abatidos os descontos legais, até o julgamento do mérito recursal, a fim de salvaguardar o resultado útil do processo e evitar risco de manutenção à dignidade do recorrente, considerando: i. A manifesta probabilidade do provimento do recurso, uma vez que o direito já foi reconhecido pela instância a quo; ii. O iminente risco de dano grave ou lesão de difícil reparação à ora requerente, pois, com a revogação da medida liminar inicialmente concedida, o banco apelado provisionou na conta bancária que mantém com a recorrente todo o valor em atraso dos contratos, assim, mostra-se prudente o acolhimento do presente pedido de concessão de efeito suspensivo” (ID 66489002). É o relatório. Decido. O recurso de apelação cível interposto contra sentença que revoga tutela provisória não é dotado, como regra, de efeito suspensivo (art. 1.012, § 1o, V, do CPC), porém, excepcional e fundamentadamente, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, o relator poderá suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houve risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 3o, I e § 4o, do CPC). A ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão do efeito suspensivo ativo vindicado, o que se fará à luz dos mencionados requisitos. Compulsando-se os autos, verifica-se que a ora requerente ajuizou a demanda de autos no 0709334-67.2022.8.07.0004 (ID 134920137, na origem) com o propósito de promover a repactuação das dívidas decorrentes de empréstimos, em consignação em pagamento e por descontos diretos em sua conta corrente, mantidos junto à instituição financeira requerida. O feito foi sentenciado com base nos seguintes fundamentos (ID 213748919, na origem): “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ELIZABETE SOUZA DE AZEVEDO BANDEIRA em face de BRB BANCO DE BRASILIA SA, partes qualificadas nos autos. A parte autora afirma que 90% de sua renda são destinados ao pagamento de cinco empréstimos realizados com a instituição requerida, o que a enquadra na definição legal de superendividado. Aduziu que o saldo devedor de suas dívidas perfazem o montante de R$ 217.618,98. Discorreu sobre o direito aplicado ao caso e, ao final, requereu o deferimento de tutela de urgência para que seja "deferida a suspensão de quaisquer bloqueios e retiradas de valores que ultrapassem os 30% das verbas salariais da autora tendo em vista o grave dano e bom direito vislumbrável." No mérito, postulou: (i) a designação de audiência, nos termos do art. 104-A do CDC; (ii) o parcelamento da dívida em percentual não superior à 30% de sua renda líquida; (iii) o reembolso dos valores indevidamente descontados de sua conta que ultrapassem os 30% mensais à título de verbas alimentares. Pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Juntou documentos. Decisão de ID 136095852, deferiu a gratuidade postulada, ao passo que deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada, apenas para limitar em 30% o desconto de empréstimos vinculados à conta corrente da autora. Em audiência realizada, ID 144245776, as partes solicitaram a suspensão do feito com fundamento no artigo 313, II, § 4o, do CPC. Decisão de suspensão, ID 144947451. Citado, o requerido apresentou contestação, ID 147153095. Em preliminar, impugnou o valor da causa e alegou ausência de interesse processual. No mérito, defendeu a legalidade das contratações realizadas, asseverando que não houve abuso contratual. Argumentou sobre a não limitação de empréstimos com desconto em conta corrente, destacando o Tema 1085/STJ e, que ao caso em tela, não se aplicam as disposições da Lei do Superendividamento. Refutou o pedido de restituição de valores. Discorreu sobre o direito aplicável, requereu a condenação da autora em litigância de má fé e, ao fim, a improcedência dos pedidos iniciais. Replica apresentada, ID 149323858. Em decisão de ID 194515902, a autora, intimada a apresentar proposta de plano de pagamento, manifestou-se ao ID 168021226. Manifestação de não aceite da parte credora, ID 203466993. Vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Das preliminares. Afasto a preliminar de impugnação ao valor da causa, pois na ação em que se busca a revisão de diversos contratos de empréstimos com o recálculo das prestações aos limites percentuais que a devedora considera devidos, sem controvérsia quanto ao saldo devedor, o valor da causa deve corresponder à soma dos valores dos contratos discutidos. Assim, há conformidade com o art. 292, II, do Código de Processo Civil, visto que o valor da causa correspondeu ao montante que a parte autora entendeu devido a partir da fundamentação exposta na petição inicial. Rejeito igualmente a preliminar de ausência de interesse de agir, porquanto tal prefacial consubstancia condição indispensável ao exercício do direito de ação, qualificada pela necessidade e utilidade da tutela judicial, a qual não se confunde com a pertinência do direito em tela, o que deverá ser aferido por ocasião da sua apreciação. Não havendo preliminares pendentes de análise, passo ao julgamento de mérito. É caso de julgamento direto da lide, a teor do disposto no art.355, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria é essencialmente de direito e não há necessidade de dilação probatória. Os documentos são suficientes para solucionar os pontos controversos. É importante consignar que o Código de Defesa do Consumidor tem a finalidade precípua de proteger a parte mais fraca da relação consumerista, evitando, desta feita, que ela seja devorada pela parte mais forte, restando obrigada a atender as suas imposições. É por isso que a Constituição Federal denomina o consumidor de parte vulnerável. O Código de Defesa do Consumidor foi publicado para proteção do consumidor contra armadilhas do comércio e para equilíbrio das relações, tendo em vista a desvantagem natural. Configura direito básico do consumidor a efetiva reparação dos danos experimentados, a teor do artigo 6o, inciso VI do CDC – incluindo-se o devido cumprimento de oferta contratual, nos termos do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. De um lado, a parte autora é consumidora, haja vista o artigo 2o, “caput”, do diploma legal, porquanto destinatário final do bem ou do serviço. De outro, a parte ré enquadra-se na definição legal de fornecedor (artigo 3o, “caput”), uma vez que se organiza empresarialmente para oferta de bens e serviços no mercado de consumo. A Lei no 14.181/2021, responsável por alterar diversos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), instituiu microssistema específico para tratamento das questões envolvendo superendividamento. O art. 54-A, § 1o, do CDC agora disciplina que “entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. E, além de inovadoras disposições acerca das práticas relacionadas à concessão de crédito pelos fornecedores, que têm por intuito prevenir o superendividamento e punir o fornecedor que concede o crédito de maneira irresponsável, alterou-se o Código de Defesa do Consumidor para prever regras de tratamento do superendividamento, com a criação do processo judicial de repactuação de dívidas. A nova Lei inseriu o art. 104-A no Código de Defesa do Consumidor, prevê a possibilidade do consumidor propor ação de repactuação de dívidas, requerendo, em juízo, a abertura de um processo para a repactuação de suas dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, com a presença de todos os credores. Neste ato, o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Deflui-se, portanto, que o devedor levantará todas as dívidas passíveis de negociação, identificará sua margem de pagamento, elaborará proposta de plano de pagamento e, na presença dos devedores, negociará com estes a forma de satisfação das dívidas. Não havendo acordo em relação a quaisquer dos credores, decidiu o legislador que o Juiz, a requerimento do devedor, “instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado” (CDC, artigo 104-B, “caput”). O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual em, no máximo, 5 (cinco) anos. Confira-se a integralidade do normativo: Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. [...] § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” No caso dos autos, o pedido de repactuação de dividas deve ser julgado improcedente, visto que as dívidas do autor não estão comprometendo o seu mínimo existencial e, portanto, não pode ser considerado superendividado. O conceito de superendividamento encontra-se no art. 54-A, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe ser superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. O Decreto 11.150, de 26 de julho de 2022, regulamentou a questão tratada na lei 14.181/21, conceituando o mínimo existencial como “a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto” (art. 3o). Mais recentemente o Decreto 11.567, de 19 de junho de 2023 dispôs que "No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)”. Ou seja, o consumidor deve demonstrar, para comprovar seu superendividamento, que após pagar suas dívidas resta menos que R$ 600,00, mensalmente, para sua sobrevivência. Cumpre ainda registrar, porque de extrema importância para a resolução desta demanda, que o Decreto 11.150/22 estabelece limites para a verificação do ‘mínimo existencial’, enumerando hipóteses que não serão consideradas para sua aferição, nos termos do parágrafo único do art. 4o. No caso dos autos, tomando por base o contracheque mais atualizado da autora, de abril/2024 (ID 197960220), ela recebe o valor de remuneração bruta de R$ 12.828,97, e com a subtração dos descontos legais, recebe líquido a quantia de R$ 9.135,83. Sustenta que as parcelas dos empréstimos com o réu absorvem 90% dos seus rendimentos líquidos, (R$ 2.836,47 de consignado + R$ 2.662,85 de não consignado - ID 133048123 - pág. 2/3). Contudo, vê-se que ainda sobra à autora o valor de R$ 3.636,51, quantia esta muito superior ao mínimo existencial definido. Ademais, o comprometimento do mínimo existencial não é o único requisito da lei para a concessão do plano compulsório de repactuação de dívidas. Conforme nova redação do art. 104-B do CDC, §4o, o plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual em, no máximo, 5 (cinco) anos. Fato é reconhecer que a Lei 14.181/2021 não pretendeu obrigar os fornecedores de crédito a aceitarem qualquer valor que o consumidor esteja disposta a pagar, muito menos limitar ou excluir os juros contratados ou a atualização monetária. No caso dos autos, a parte autora ofertou plano de pagamento (ID 168021226) que não contempla os requisitos legais, cuja quitação ao fim do prazo de cinco anos (60 meses), em parcelas fixas, sem juros e correção monetária, não quita, sequer, o principal das dívidas contratadas. Assim, mesmo que o autor se enquadrasse em superendividado, o que não é o caso, também não preencheu os requisitos mínimos para a repactuação de dívidas. Portanto, constatado que a parte autora não cumpriu todos os requisitos para a repactuação das dívidas por superendividamento, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Em situações similares, o TJDFT assim decidiu: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. EXCEPCIONALIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. PODER REGULAMENTAR. DECRETO 11.150/2022. AUSTERIDADE. PODER JUDICIÁRIO. INTERVENÇÃO NÃO JUSTIFICADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As normas protetivas que regulam o tratamento do superendividamento garantem a repactuação das dívidas, mediante a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. 2. Ainda carente de debates, o Decreto Presidencial no 11.150, de 26 de julho de 2022, com vacatio legis de sessenta dias da após a publicação, traz a delimitação acerca do tema. 3. Nos termos do art. 3o do Decreto 11.150/2022, "considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto". 4. Embora se possa questionar a extrema austeridade imposta pela regulamentação do que pode ser considerado o mínimo existencial, a intervenção do poder judiciário nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor deve se pautar pela teoria da base objetiva dos contratos. 5.Na hipótese em que não se constata alteração das circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, assim como não se identifica condutas de incontestável abuso por parte da instituição financeira credora, a intervenção judicial nos contratos não se justifica. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1674193, 07058375420228070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO. PLANO DE PAGAMENTO. PARÂMETROS LEGAIS MÍNIMOS. NÃO OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. As normas protetivas que regulam o tratamento do superendividamento garantem a repactuação das dívidas, mediante a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. 2. Nos termos da norma de regência, eventual plano judicial compulsório deverá assegurar aos credores o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, além de prever a liquidação total da dívida no prazo de 5 (cinco) anos. 3. Na hipótese em que o consumidor/devedor não se propõe a observar os parâmetros legais mínimos, descabe a imposição de plano judicial, consoante o estabelecido nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1710022, 07126346820218070005, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TUTELA ANTECIPADA NÃO CONHECIDA, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. MÉRITO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. INVIABILIDADE DE SE ALCANÇAR OS PARÂMETROS LEGALMENTE ESTABELECIDOS AO MODELO DE TRATAMENTO AO SUPERENDIVIDAMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. Para a atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal durante a fase de apelação é necessária a apresentação de requerimento autônomo, o qual deve ser endereçado ao Tribunal, ou ao relator, caso o recurso já tenha sido distribuído, e não no bojo do apelo (Código de Processo Civil, artigo 1.012, § 3o, incisos I e II). Tutela de urgência não conhecida. II. O processo de repactuação de dívidas por superendividamento tem a finalidade de renegociar as dívidas do devedor, ajustando as condições de pagamento com a garantia de que o devedor tenha meios suficientes para manter o padrão de vida digno (mínimo existencial). III. O procedimento terá início com a realização de audiência conciliatória, na qual estarão presentes os credores, e o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de cinco anos, devendo ser preservado o mínimo existencial (Lei 8.078/1990, art. 104-A). IV. Eventual plano judicial compulsório deverá assegurar o crédito principal aos credores, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço (Lei 8.078/1990, art. 104-B, § 4o). V. No caso concreto, a proposta de plano de pagamento apresentada pelo consumidor não abarca os parâmetros legais estabelecidos, especialmente a possibilidade de quitação do valor principal aos credores no prazo de cinco anos (Lei 8.078/1990, art. 104-B). VI. Diante da concreta inviabilidade de se alcançar esses parâmetros ao modelo de tratamento ao superendividamento, tem-se por insubsistente a pretendida elaboração de plano judicial. VII. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1854653, 07100489320238070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 9/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro giro, conforme já pacificado no julgamento do recurso repetitivo consubstanciado no Tema n.o 1.085/STJ, "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". Logo, inexiste direito à limitação total das prestações de empréstimos pactuados ao montante de 30% da renda da autora, por falta de previsão legal. No mais, conforme se observa dos próprios contracheques, os empréstimos consignados pactuados estão dentro da margem legal, não havendo que se falar em qualquer adequação neste ponto. Por fim, sobre a litigância de má-fé aventada pela parte ré, não vislumbro, no caso concreto, quaisquer das hipóteses legais que autorizam a sua aplicação. Verifica-se que o litigante de má-fé consiste naquele que se utiliza do processo com o fim de causar dano processual a outra parte. O princípio do amplo acesso ao Poder Judiciário é a regra, sendo que a alegação de litigância de má-fé é a exceção, e como tal deve ser analisada com cautela, posto que a afirmação de litigância de má-fé deve vir necessariamente acompanhada de prova irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais ou mesmo que se utilizou do Poder Judiciário com fins ilícitos. Nessa toada, o mero ajuizamento de uma demanda, com o objetivo de ver reconhecido um direito que se julga titular, como é o caso dos autos, nos termos dos fundamentos já expostos, não pode ser confundido com o comportamento desleal da parte, tampouco se subsome a qualquer das hipóteses previstas, em rol taxativo, no artigo 80 do Código de Processo Civil. Dessa forma, não vislumbro conduta processual tipificadora de litigância de má-fé, ausente ainda o dolo processual, considerado indispensável para a condenação, consoante remansoso entendimento jurisprudencial. Diante de tais razões, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela autora. Por conseguinte, resolvo o processo, com análise de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Revogo a tutela de urgência parcialmente concedida. Em face do princípio da sucumbência, condeno a autora a arcar integralmente com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça concedida à parte autora. Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Sentença datada e registrada eletronicamente.” No caso vertente, não verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido da requerente, notadamente a probabilidade do direito consubstanciada na possibilidade de provimento de seu recurso. Isso porque, a princípio e assim como concluiu a Magistrada de origem, a situação da requerente não deve ser contemplada com os benefícios do rito especial adotado na Lei no 14.181/2021, que trata do superendividamento. A Lei no 14.181/2021 promoveu alterações na Lei no 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. A propósito, até mesmo em virtude do seu caráter de norma de ordem pública e de interesse social, as alterações legislativas decorrentes da Lei no 14.181/2021 têm, nos termos do seu art. 3o, aplicação imediata aos contratos celebrados, inclusive em relação àqueles anteriores ao início de sua vigência. A Lei no 14.181/2021 estabeleceu, dentre os mecanismos para tratamento do superendividamento, a possibilidade de se instaurar rito próprio de repactuação de dívidas, a requerimento do consumidor, perante os credores, consistindo o procedimento em duas fases (arts. 104-A e 104-B do CDC): a) fase conciliatória (pré ou para-judicial), na qual se intenta a instituição de plano global e voluntário de pagamento consensual, tornando viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas e permitindo-lhe a reinclusão na sociedade de consumo com plena dignidade; e b) fase judicial, iniciada somente quando não atingidos os objetivos da fase anterior, e na qual devem ocorrer a revisão e integração dos contratos, saneamento de eventuais abusividades relacionadas à origem das dívidas e repactuação das dívidas remanescentes com a instituição de plano judicial compulsório. Eis as disposições que tratam do referido procedimento, na literalidade: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” A aplicação das referidas disposições procedimentais e, portanto, a possibilidade de instauração do procedimento em questão depende, antes de tudo, da configuração da situação de superendividamento, que consiste na “impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação” (art. 54-A, § 1o, do CDC - destaquei). Com o fim de regulamentar a referida disposição, ainda que existam críticas doutrinárias ao padrão objetivo delimitado, foi editado o Decreto no 11.150/2022, o qual estabelece que, “No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto” (art. 3o, caput - destaquei). Além disso, “Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo”. Conforme bem ponderado pela Magistrada de origem na sentença, a partir do reexame do contracheque da requerente mais atualizado juntado aos autos (ID 197960220, na origem), verifica-se que a sua remuneração bruta é alta (R$ 12.828,97) e que, mesmo após a realização de descontos legais, os seus rendimentos líquidos são da ordem de R$ 9.135,83, sendo que, mesmo após os descontos relativos a empréstimos apresentados (R$ 2.836,47 de consignado + R$ 2.662,85 de não consignado -ID 133048123 - pág. 2/3, na origem), constata-se que lhe sobra o valor de R$ 3.636,51 para realização de suas despesas, quantia bem superior ao mínimo existencial definido pela legislação de regência. É de se ressaltar, em uma primeira leitura, que seu patamar representa disponibilidade financeira incompatível com o padrão de quem deva ser contemplado pelas benesses da Lei no 14.181/2021, em muito superior ao delimitado no Decreto no 11.150/2022. De mais a mais, conforme destacado em sentença, o plano de pagamento ofertado pela requerente na origem também não contemplou a observância dos requisitos legais previstos na Lei no 14.181/2021 para a repactuação de dívidas, considerado o prazo e a forma de quitação dos débitos apontados. É de se ponderar que o endividamento que atrai as medidas de prevenção e de tratamento promovidas pela Lei no 14.181/2021 é o superendividamento, aquele que, de fato, representa impossibilidade manifesta de adimplemento das dívidas decorrentes de relação de consumo e que, caso sejam exigidas na forma pactuada, comprometem o mínimo existencial do consumidor. Para o superendividamento, portanto, não basta alegar a impossibilidade de pagamento da dívida, sendo necessária a demonstração mínima de que o seu pagamento traz prejuízo ao próprio sustento do devedor. Nesse contexto, à luz de um juízo de cognição sumária próprio desta via, o rito especial da Lei no 14.181/2021 não deve ser aplicado à situação concreta, sob pena de se admitir a instauração do procedimento de forma vinculada e obrigatória apenas a partir do alegado pelo consumidor, o que não se compatibiliza com a teleologia da Lei no 14.181/2021. É dizer, nem toda situação de endividamento autoriza a adoção do rito especial do superendividamento previsto nos artigos 104-A e 104-B do CDC, porque, além do requerimento do consumidor, o processo de repactuação de dívidas depende de comprovação mínima do estado de superendividamento que comprometa o mínimo existencial do consumidor requerente. Conquanto seja preocupante a situação financeira da requerente, diante da não verificação de violação ao seu mínimo existencial, porque, apesar dos descontos com empréstimos, vê-se que lhe sobra montante considerável e superior ao padrão brasileiro para o custeio de suas despesas, não se pode falar em superendividamento para os fins da Lei no 14.181/2021. Sem embargo das conclusões que possam sobrevir quando do julgamento de mérito do recurso, neste momento processual, estando ausentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo pretendido, esse deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos no 0709334-67.2022.8.07.0004. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 26 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora